Tribunal: STF
Processo: HC 241921
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Otávio Silva de Analia, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 193.385/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, mantida sua prisão preventiva por ocasião do decreto condenatório.



    Alega-se, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida.



    Requer-se, por fim, a revogação da prisão preventiva com ou sem substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva do recorrente foi decretada tendo em vista a gravidade concreta da conduta, notadamente considerada a quantidade do entorpecente apreendido – a saber, aproximadamente 47kg (quarenta e sete quilos) de maconha –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida excepcional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga [47kg de maconha], bem como os indícios de materialidade e autoria, conforme apontado pela Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro em seu voto. Veja-se:



    “A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes  (e-STJ fls. 78/79): 



    Após análise dos autos, no momento, reputo necessária a custódia dos indiciados para manter a ordem pública, garantir a possível instrução penal, assim como a aplicação da lei penal. Ademais, as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas para o caso. No presente caso, os autuados foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, com o aumento de pena caracterizado pelo transporte de drogas entre estados (art. 33, "caput" c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006), bem como pelo crime de associação para o tráfico. Os laudos de fls. 04/05 resultaram positivo para maconha em relação às substâncias apreendidas, com peso líquido de 47.500 gramas e 4,91 gramas, acondicionadas em 1 (uma) porção menor e 54 (cinquenta e quatro) tijolos, ou seja, grande quantidade de drogas, que seria levada de um estado da federação para outro. Portanto, presentes prova da materialidade e indícios da autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mormente pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), laudos de constatação prévia (fls. 04/05), depoimentos das testemunhas (fls. 11/14), as quais descreveram a dinâmica dos fatos que, ao menos em princípio, indicam a prática dos delitos pelos indiciados. Segundo informado pelos policiais, ambos os indiciados confessaram informalmente terem saído da Bahia conluiados para a prática do delito, de modo que receberam a droga na rodoviária de Três Lagoas/MS e deveriam entregá-la a um desconhecido em Brasília/DF, onde seria feito o pagamento para cada um do valor de R$ 3.000,00. No caso em testilha, na atual fase, devem prevalecer os princípios da defesa social, da segurança e da segura instrução penal, vez que foram apreendidos mais de quarenta e sete quilos de maconha. Neste ponto, ainda que os indiciados sejam, em tese, primários neste estado (fls. 48/51), ao que consta, possuem residência em outro estado da federação (Bahia), não se podendo obter, ao menos neste momento, informações acerca de seus antecedentes naquele estado. De qualquer modo, a mera existência de qualidades subjetivas supostamente favoráveis aos indiciados não induz direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos legais da custódia, ainda mais no presente caso em que o suposto crime (tráfico de drogas) possui pena superior a quatro anos, (...)



    Conforme visto acima, a sentença condenatória e o decreto de prisão preventiva tiveram como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 47kg (quarenta e sete quilos) de maconha –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.”



     



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente